Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-89.2021.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010774-89.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Leve, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMERICO DOS PASSOS XAVIER MARTINS - CPF: 393.985.101-97 (APELANTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 551.804.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDJOICE ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ETELVINA ALINE VETTORE - CPF: 047.976.431-02 (VÍTIMA), MARILENE APARECIDA DA SILVA VETTORE - CPF: 018.390.781-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos
arts
. 303, §2º; 303, §1º c/c 302, §1º, I e 306, todos do CTB, em razão de acidente de trânsito com
duas
vítimas.

II. Questão em discussão

2.
A discussão recursal envolve cinco pontos: (i) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa; (
ii
) reconhecimento do princípio da insignificância quanto às lesões leves sofridas por uma das vítimas; (
iii
) ocorrência de prescrição intercorrente; (
iv
) redução da pena-base; e (v) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3.
Os delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, afastando a aplicação do princípio da consunção.

4. O princípio da insignificância não incide nos crimes de lesão corporal, porquanto a ofensa à integridade física das vítimas revela significativa lesão jurídica e alta reprovabilidade da conduta.

5. Inexistência de prazo prescricional transcorrido entre os marcos interruptivos, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

6. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a gravidade das consequências
e circunstâncias
do crime, justificam a manutenção da pena-base.

7. A elevada gravidade da conduta impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o art. 312-B do CTB.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
1. Os crimes de embriaguez ao volante e de lesão corporal culposa são autônomos e não admitem consunção. 2. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de lesão corporal. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando não transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos. 4. A pena-base deve ser mantida quando as circunstâncias judiciais revelam elevada reprovabilidade da conduta. 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool
, nos termos do
art. 312-B do CTB
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, caput; CTB,
arts
. 302, 303 e 306; CP,
arts
. 44, 70 e 109.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.962.016/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 05.04.2022; TJMT, N.U 0007397-56.2016.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 01.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010774-89.2021.8.11.0055

APELANTE: AMERICO DOS PASSOS XAVIER MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por AMÉRICO DOS PASSOS XAVIER MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Penal nº
1010774-89.2021.8.11.0055
, o condenou à pena de 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime aberto, bem como à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, também em regime aberto, além de 11 (onze) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 12 (doze) meses, como incurso nas sanções dos
arts
. 303, §2º
;
303, §1º c/c 302, §1º, I
(na forma do art. 70 do CP)
e 306,
caput
, todos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais (id.
262452298
), a defesa requer, em síntese: 1) a aplicação do princípio da consunção, com absorção do crime de embriaguez ao volante pelo crime de lesão corporal culposa
na direção
de veículo automotor
; 2) a aplicação do princípio da insignificância quanto à vítima Etelvina Aline Vettore; 3) o reconhecimento da prescrição intercorrente; 4) a redução da pena-base; 5) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (id.
279738860
), a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra/MT
,
rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
, ratificando
per
relationem
o conteúdo das contrarrazões
(id. 284939354 – 28ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Alexandre de Matos Guedes – Procurador de Justiça
)
.

É o Relatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória, que imputa ao apelante a prática dos crimes previstos nos
arts
.
303, §2º
;
303, §1º c/c 302, §1º, I
;
e 306,
caput
, todos
do CTB
(id.
243492743
)
:

“[...]
No dia 17 de outubro de 2021, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado AMÉRICO DOS PASSOS XAVIER MARTINS, mediante imprudência, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na direção de veículo automotor, sem possuir habilitação, culposamente causou lesão corporal de natureza leve contra a vítima Etelvina Aline Vettore e lesão corporal de natureza grave contra a vítima Marilene Aparecida da Silva Vettore.

De acordo com o caderno investigativo, na data dos fatos, a vítima Etelvina conduzia sua motocicleta Honda Biz, tendo sua genitora Marilene na garupa, sendo que seguiam com destino ao Bairro Buritis, quando o denunciado, que conduzia um veículo Corsa, cor prata, invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão nas vítimas.

Da colisão, a vítima Etelvina restou com lesões leves consistentes em escoriações no pé direito, abdome e região das costelas
(f
. 154-160
)
,
enquanto que
Marilene, por sua vez, sofreu lesões graves, consistentes em uma fratura exposta da tíbia esquerda,
o que resultou em incapacidade para atividade por mais de 30 (trinta) dias
(laudo f. 110-117)
, sendo necessário o atendimento do SAMU e o consequente encaminhamento de ambas à UPA.

Desta forma, a equipe de polícia foi acionada e compareceu no local, ocasião em que a equipe de investigação percebeu que o denunciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, diante do que
o mesmo
foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que constatou o índice alcoólico de 0,71 mg/L
(
fl
38)
, além do que
verificou-se
que
o mesmo
não possuía carteira de habilitação para dirigir.

[...]”

O magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o recorrente às penas

retro

especificadas
(id.
243493216
)
.

1)

Da Impossibilidade da Consunção

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos
arts
. 306 e 303 do
CTB
, sustentando que o crime de embriaguez ao volante deveria ser absorvido pelo crime de lesão corporal culposa.

Contudo, tal pretensão não comporta acolhimento.

O princípio da consunção pressupõe que um crime seja meio necessário, fase normal de preparação ou execução de outro delito mais grave.

No presente caso
, os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor são autônomos e independentes, tutelando bens jurídicos distintos.

Ab
initio
, destaco que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos,
verbis
:

“
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes de embriaguez ao volante e de homicídio culposo e lesões corporais
culposas decorrentes de acidente causado por motorista de veículo automotor, pois, sendo delitos autônomos, o primeiro não é meio normal nem fase de preparação ou execução para o cometimento dos demais.
[...]
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.962.016/SC,
Rel. Min.
João Otávio de Noronha,
5ª
Turma, j
.
5
.
4
.
2022,
DJe
de 11
.
4
.
2022)

No mesmo sentido,
segue o entendimento desta Corte:

“
Os crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor tutelam bens jurídicos distintos, de modo que não se aplica o princípio da consunção entre eles
.
[...]
(
TJMT,
N.U 0007397-56.2016.8.11.0006,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva
,
4ª
Câmara Criminal,
j.
01
.
04
.
2025,
p.
DJ
e
04
.
04
.
2025)

Vale ressaltar que
a embriaguez ao volante não constitui, necessariamente, antecedente causal da lesão corporal, mas sim circunstância concomitante que potencializa o risco da condução veicular, sem configurar relação de subsidiariedade entre os tipos penais.

Desta forma, afasto a tese defensiva, mantendo as condenações cumulativas pelos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

2)

Da Impossibilidade da Insignificância

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de lesão corporal culposa praticado contra a vítima Etelvina Aline Vettore, alegando que ela sofreu
somente
escoriações leves.

A tese não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o crime de lesão corporal, qualquer que seja sua gravidade, atenta contra a integridade física da vítima, bem jurídico de altíssima relevância no ordenamento jurídico brasileiro.

In
casu
, verifica-se que a própria sentença reconheceu que a vítima Etelvina sofreu lesão mais significativa do que meras escoriações superficiais, consignando expressamente que a ofendida teve o
“
tornozelo
trincado
[...]
ficaram privadas por mais de 30 dias de realizarem suas atividades, em virtude da gravidade das lesões
”
, além de
“
múltiplas
escoriações
em membros inferiores
” (id.
243492736
)

e complicações decorrentes do acidente.

Ademais, o apelante conduzia seu veículo sob alto teor de alcoolemia
[
0,71 mg/L
]
, em via pública de grande movimentação, aumentando consideravelmente o grau de risco da conduta.

A ofensa à incolumidade pública e à integridade da vítima não pode ser considerada de
pequena monta
ou desprovida de reprovabilidade.

Nesse sentido, não se configuram os requisitos para aplicação do
princípio da insignificância
, quais sejam:
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, rejeito a tese defensiva, mantendo a condenação nos exatos termos da sentença.

3)

Da Prescrição Intercorrente

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, alegando o transcurso de aproximadamente
três
anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

Contudo, a
alegação não procede.

No presente caso, o apelante foi condenado pelos crimes previstos nos
arts
. 303, §2º
;
303, §1º c/c 302, §1º, I, e 306,
cap
ut
, todos do CTB.

Para os crimes do art. 303 do CTB, o apenado foi condenado às penas de 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão
[
cada uma isoladamente considerada
–
duas vítimas
]
.

Em relação ao crime do art. 306 do
CTB,
o
recorrente
foi condenado à pena de 6 meses e 20 dias de detenção.

Assim, o prazo prescricional aplicável é de 8 anos para os crimes do art. 303 do CTB e 3 anos para o delito do art. 306 do CTB, nos termos dos
arts
. 109, IV e VI, do CP.

Os crimes foram praticados em 17
.
10
.
2021
(id.
243492743
)
, a denúncia foi recebida em 16
.
11
.
2021
(id.
243492747
)
e a sentença foi publicada em 02
.
09
.
2024
(id.
243493216
)
.

Verifica-se, portanto, que não decorreu o prazo prescricional entre nenhum marco interruptivo, razão pela qual
não merece
prosperar
o pedido defensivo.

4)

Da Pena-Base

A defesa sustenta que a sentença deixou de considerar adequadamente a primariedade, conduta social e personalidade do apelante, requerendo a redução da pena-base.

Todavia, a irresignação não comporta acolhimento.

A primariedade do apelante foi devidamente reconhecida na sentença, no momento da análise dos antecedentes.

Contudo, tal circunstância, por si só, não justifica a redução da pena-base, sobretudo quando as demais circunstâncias judiciais se mostram desfavoráveis.

No presente caso, a sentença foi criteriosa e fundamentada ao analisar as circunstâncias do crime, destacando a elevada reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante:

O recorrente conduzia veículo automotor em via pública de grande movimentação e em horário de pico, apresentando concentração alcoólica de 0,71 mg/L, isto é, mais que o dobro do parâmetro permitido por lei, o que ofereceu risco à incolumidade de terceiros.

Ademais, as consequências do crime foram graves, extrapolando o resultado natural do tipo penal.

A vítima Marilene sofreu fratura exposta na tíbia esquerda,
“
sendo necessária a realização de cirurgia com quase 100 pontos em sua perna. E, inobstante tenha realizado o tratamento, ficou com sequelas, não podendo mais exercer sua profissão, visto que sente muitas dores.
”

(id.
243492735
)
.

A vítima Etelvina teve o tornozelo trincado,
além de
“
múltiplas escoriações em membros inferiores
” (id.
243492736
)
e complicações decorrentes do acidente.

Ainda, vale ressaltar que, como bem pontuado na r. sentença
, “
em ambos os casos ficaram privadas por mais de 30 dias de realizarem suas atividades, em virtude da gravidade das lesões.

Além disso, as vítimas informaram que por cerca de três meses após o acidente mantiveram despesa em torno de R$150,00 a R$300,00 com medicamentos e curativos e que o acusado jamais as procurou para presar qualquer auxílio
.
” (id.
243493216
)

Assim, a valoração das circunstâncias e consequências do crime, considerando a gravidade concreta do delito e a alta reprovabilidade da conduta, demonstra a necessidade de manutenção da pena-base fixada, em observância ao princípio da individualização da pena.

5)

Da Impossibilidade de Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos

Por fim, a defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob o argumento de que o apelante é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Embora o apelante seja tecnicamente primário e preencha alguns dos requisitos objetivos do art. 44 do
CP
, a concessão da substituição não é automática.

O
retro
artigo estabelece que a substituição somente será cabível quando a medida for suficiente para os fins de reprovação e prevenção do crime, devendo o juízo considerar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como
os motivos e as circunstâncias do crime
.

Como visto
, as circunstâncias concretas do delito revelam elevada gravidade.

O apelante conduzia veículo automotor sob alto teor de alcoolemia, em via de grande movimentação e horário de pico, ocasionando
grave acidente de trânsito que resultou em lesões significativas em duas vítimas, sendo que uma delas sofreu sequelas que a impediram de continuar exercendo sua profissão.

Tais circunstâncias demonstram alto grau de imprudência e reprovabilidade da conduta, sendo incompatível, no caso concreto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Além disso, o art.
312-B do CT
B
prevê que “
a
os crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
.
”

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

“
É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na hipótese de condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool, previsto no art. 303, §2º, do CTB, nos termos do art. 312-B do mesmo diploma legal
.
[...]
(
TJMT,
N.U 1020406-67.2022.8.11.0003,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
3ª
Câmara Criminal,
j.
21
.
05
.
2025,
p.
DJ
e
23
.
05
.
2025)

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo do réu, dependendo da análise das circunstâncias concretas do caso,
sobretudo quando envolve crimes de trânsito com violação grave do dever de cuidado e consequências lesivas relevantes.

Dessa forma
, mantenho a condenação nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025